Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734138-16.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA DE CARNES TEIXEIRA EIRELI - ME APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Casa de Carnes Teixeira EIRELI - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença (id 16988322) rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante. A apelante formula pedido, em sua petição de interposição do recurso, de recebimento da apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo (id 16988324). É o relatório. O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece como regra que as apelações serão recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, será recebida no efeito meramente devolutivo a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, nos termos do art. 1.012, §1o, III, do Código de Processo Civil. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, deverão ser formulados por requerimento dirigido ao relator, caso já distribuído o recuso, ou ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição. Não obstante o disposto, o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator, mediante petição, se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A apelante, além de não observar o procedimento exigido no §3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, formulou pedido de concessão do efeito suspensivo sem nem sequer apresentar fundamento de probabilidade do provimento do recurso e/ou de haver risco de dano grave ou de difícil reparação. O pedido foi realizado na petição de interposição do recurso, sem qualquer fundamentação, tendo sido apenas registrado o pedido de que a apelação fosse recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Assim, é inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e/ou do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido. Intimem-se. Brasília, 03 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator